Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707613-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO AZARINO DA CRUZ AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão dos descontos realizados no seu benefício previdenciário. Inconformado, o agravante narra que é pessoal humilde, aposentado, semianalfabeto, tendo sido surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário, em razão de suposto empréstimo consignado feito por meio de cartão de crédito consignado, o qual alega nunca ter solicitado. Informa que em 2017 foi creditado na sua conta corrente o valor de R$ 2.764,50 (dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) e, em razão disso, passou a experimentar descontos em seu benefício de aposentadoria, o que já totalizou mais que o dobro do que teria sido emprestado, pois só tem sido debitado o valor mínimo do suposto cartão de crédito consignado. Diante da suspeita de fraude, registrou ocorrência policial e fez uma reclamação junto ao Banco Central, mas mesmo assim não cessaram os descontos indevidos. Afirma ter havido fraude na contratação do empréstimo consignado com a utilização dos seus dados, inclusive com suspeita de alteração em sua assinatura. Assim sendo, sustenta que, havendo suspeita de irregularidades na contração do empréstimo, a suspensão dos descontos é medida de justiça. Requer seja concedida a tutela de urgência, para determinar que a parte agravada suspenda todos os descontos no benefício previdenciário do agravante relativos ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como seja ratificada a justiça gratuita concedida na origem. Ao final, pugna pelo provimento ao agravo de instrumento, confirmando a liminar anteriormente deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, no tocante à gratuidade, esta já foi deferida pelo juízo a quo (ID no 149269621 dos autos de origem), devendo ser mantida nesta instância recursal. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não se observa o periculum in mora, uma vez que os supostos descontos indevidos na conta corrente do agravante vêm sendo realizados desde 2017 e, à primeira análise, não restou evidenciado nos autos que tais descontos estejam prejudicando sua subsistência. Igualmente, à primeira vista, não se verifica a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Isso porque, para se verificar eventual existência de fraude na contratação do empréstimo consignado, faz-se necessária a dilação probatória, com aprofundamento das provas dos autos, à luz do contraditório e da ampla defesa. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. Como bem salientou a decisão agravada, “sem contraditório e dilação probatória, não há como reconhecer a existência de fraude ou mesmo falha da instituição financeira que concedeu o empréstimo de modo a possibilitar a suspensão dos descontos realizados no benefício do autor”. Por outro lado, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator